Tribunal: TJBA
Processo: 8026638-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 75993510) OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026638-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: AYRTON FRANCO GONCALVES e outros Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, SIBELE DA SILVA PIRES, IZABEL CRISTINA MAY registrado(a) civilmente como IZABEL CRISTINA GONCALVES SILVA MAY EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à responsabilidade dos sócios em execução fiscal, a presunção de legitimidade da CDA, conforme Temas 103 e 981 do STJ, bem como a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador na data da dissolução irregular da empresa. III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 75993510, opostos no Agravo de Instrumento nº 8026638-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes AYRTON FRANCO GONCALVES e GUSTAVO EMANOEL FACANHA TOSTA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA